Tribunal: TJDFT
Processo: 0704663-22.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. COMBUSTÍVEL. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PROGRESSIVA. DIFERENÇA DE RECOLHIMENTO. TEMA 201 DO STF. PROVA DOCUMENTAL INSUFICIENTE. INSTRUÇÃO NORMATIVA SUREC/SEF/SEEC No 16/2019. LIVRO FISCAL ELETRÔNICO (LFE) E EFD ICMS IPI-SPED. NECESSIDADE DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL PELA ICP-BRASIL. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA.E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que a planilha anexada, com a informação acerca das notas fiscais, não é suficiente para comprovar o recolhimento a maior do ICMS.
2. Em suas razões, a recorrente suscita preliminar de incompetência, ao argumento de que haveria a necessidade de perícia para apuração do valor do crédito, prova esta que não é admitida no âmbito dos juizados especiais. No mérito, sustenta que a planilha por ela juntada consiste no espelho do livro fiscal eletrônico, no qual constam todas as notas fiscais eletrônicas emitidas em razão das vendas de combustível realizadas aos consumidores finais, individualmente, em cada operação e referentes aos períodos solicitados, tal como exigido pela legislação distrital. Em razão disso, requer o acolhimento da preliminar e, subsidiariamente, a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os seus pedidos constantes da exordial.
3. Recurso regular, tempestivo e próprio. Custas e preparo devidamente recolhidos (ID 60978621).
4. Em sede de contrarrazões, o Distrito Federal pugna pela suspensão do curso do processo em razão da discussão e tese a ser fixada no Tema n. 1191 do colendo Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao mérito, postula o improvimento do recurso, bem como a condenação da recorrente aos ônus da sucumbência, alegando, para tanto, que ela não requereu administrativamente a restituição dos valores pagos, optando pela via judicial, dando causa à ação, motivo pelo qual deve suportar os ônus da sucumbência.
5. Da preliminar de incompetência arguida pela recorrente. Os juizados especiais têm competência para conciliação, processo e julgamento das causas de menor complexidade. A referida complexidade não diz respeito à matéria em si, mas, sim, à prova necessária à instrução e julgamento do feito. A presente demanda não possui complexidade capaz de inviabilizar a análise da questão discutida nos autos. Ademais, não há necessidade de prova pericial, sendo as provas documentais suficientes para a resolução da lide. Por conseguinte, desnecessária a prova pericial por não haver complexidade probatória. Impende mencionar, ainda, que, durante a instrução processual, em momento algum, a recorrente requereu a produção de prova pericial, nem interpôs agravo de instrumento contra a decisão proferida pela 6a Vara da Fazenda Pública do DF, que declinou da competência em favor um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. PRELIMINAR REJEITADA.
6. Antes de adentrar no mérito, cumpre observar ser inviável a suspensão dos autos tal como pleiteado pelo recorrido, pois, por ocasião da discussão do Tema 1191, o STJ determinou a suspensão apenas dos Recursos Especiais e Agravos em Recursos Especiais na segunda instância e/ou no Superior Tribunal de Justiça.
7. Os autos em análise versam sobre a restituição da diferença de ICMS pago antecipadamente no regime de substituição tributária, caso seja constatada disparidade entre a base de cálculo presumida e a base de cálculo real.
8. Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.849/MG (Tema no 201 da sistemática da repercussão geral), fixou a tese no sentido de que “é devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida”. Ao interpretar o § 7o do art. 150 da Constituição Federal, o qual trata sobre o regime de substituição tributária, a Suprema Corte estabeleceu que “a cláusula de restituição do excesso e respectivo direito à restituição se aplicam a todos os casos em que o fato gerador presumido não se concretize empiricamente da forma como antecipadamente tributado”, esclarecendo que “a garantia do direito à restituição do excesso não inviabiliza a substituição tributária progressiva, à luz da manutenção das vantagens pragmáticas hauridas do sistema de cobrança de impostos e contribuições” (RE no 593849, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 19/10/2016, DJe 05/04/2017 - Tema no 201 da repercussão geral). Assim, havendo possibilidade de se apurar a operação real, essa prevalecerá e não mais a presunção.
9. Em vista disso, o Distrito Federal publicou a Instrução Normativa SUREC/SEF/SEEC no 16/2019 com a finalidade de disciplinar a restituição parcial e a complementação do valor do ICMS pago no regime de substituição tributária para frente sempre que a base de cálculo efetiva da operação for diversa da presumida. Nos termos da referida Instrução Normativa, a escrituração, apuração e declaração do ICMS deverá observar as disposições da Portaria SEF/DF no 210/2006 para fatos geradores ocorridos até 30/6/2019 e a Portaria SEF/DF no 192/2019, para fatos posteriores. Desta feita, até 30/6/2019, as escriturações fiscais deveriam ser realizadas no Livro Fiscal Eletrônico - LFE, e, após, seria utilizada a Escrituração Fiscal Digital - EFD ICMS-IPI, sendo que, a lei exige que os dois modos de escrituração mencionados sejam certificados digitalmente pela ICP-Brasil, a fim de conferir maior autenticidade e segurança nas transações e nos negócios jurídicos realizados no ambiente da internet. Nesse sentido: Acórdão 1874799, 07046554520238070018, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2024, publicado no PJe: 23/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
10. Ocorre que, no caso em tela, não restou comprovado o direito à repetição de indébito tributário, uma vez que não se verifica dos documentos juntados a certificação digital legalmente exigida. Logo, as planilhas acostadas aos autos não possuem valor probatório acerca de eventual recolhimento antecipado de ICMS a maior. Ressalte-se que o lançamento tributário é ato administrativo e, por isso, goza de presunção de legitimidade, a qual, todavia, pode ser afastada diante de prova inequívoca em sentido contrário. Portanto, tendo em vista que o recorrente, não se desincumbiu do seu ônus de provar o fato constitutivo da sua pretensão, a improcedência dos seus pedidos é medida que se impõe.
11. Recurso CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.
12. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.